Tribunal: TJES
Processo: 0003644-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003644-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO QUILQUI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO XAMPU”). I
NCOMPETÊNCIA
DO JUÍZO.
VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. DECISÃO LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A incompetência do juízo deve ser arguida através de incidente processual próprio, não sendo a ação constitucional a via adequada à análise do tema.

2. A decisão que decretar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, de forma concreta e individualizada, sob pena de violação ao princípio da fundamentação das decisões jurisdicionais (art. 93, IX, da Constituição da República), e à regra do art. 315, §1º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019.

3. Não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita à indicação, à reprodução de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, conforme expressamente disposto no art. 315, §2º, I, do CPP.

4. No presente caso, embora se reconheça a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se que não há risco concreto à ordem pública, sendo possível a colocação do paciente em liberdade, especialmente pelo fato de os demais coinvestigados já estarem respondendo o processo em liberdade, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

5.

Liminar ratificada e ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003644-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO QUILQUI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JARDEL SABINO DE DEUS - ES15532
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, recebido durante o Plantão Judiciário de 2° Grau, impetrado em favor de
LEONARDO QUILQUI
, preso preventivamente nos autos do
Mandado de Busca e Apreensão
nº 0006741-21.2023.8.08.0012, pela suposta prática dos crimes de
estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa
, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O impetrante discorre acerca da incompetência do juiz da 3ª Vara Criminal de Cariacica e das investigações e atos judiciais que culminaram com a decretação da prisão preventiva, que reputa infundada e ilegal, e requer, em síntese, a extensão da ordem de soltura, concedida aos coinvestigados LUZILDO ADEODATO BORGES, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, e CLÁUDIA CRISTINA BORIN BORGES, nos autos do
habeas corpus
n° 0003642-79.20238.08.0000.

Ao apreciar o pedido liminar, o em. Des. Substituto Plantonista, Dr. José Augusto Farias de Souza, entendeu que “
a custódia cautelar dos pacientes já soltos, foi decretada na mesma ocasião da decretação da prisão do ora requerente, mediante idênticos fundamentos
”.

Destacou, ainda, que das decisões que decretou e substituiu a segregação cautelar dos coinvestigados não se extrai nenhum elemento de caráter estritamente pessoal, que justificasse a manutenção da prisão preventiva somente do paciente, de modo que deferiu o pedido liminar, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, a de monitoramento eletrônico (id. 6951973).

Inicialmente, verifico que, na petição inicial,
o impetrante alega
a incompetência do Juízo da
3
ª Vara Criminal da comarca de

Cariacica/ES
para processar e julgar o procedimento atinente à “Operação
Xampu”
, nos autos do Mandado de Busca e Apreensão nº 0006741-21.2023.8.08.0012.

Sustenta, que “
diante da ausência de elementos para decretação de prisões cautelares, como já reconheceu o juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica ao negar os pedidos de prisão (porém concedendo as buscas e quebra de sigilos), bem como diante de sua prevenção e ausência de competência do juiz da 3ª Vara Criminal de Cariacica, a revogação das prisões preventivas é medida que se impõe
”.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, é certo que tal questão deverá ser arguida através de incidente processual próprio, qual seja, a Exceção de Incompetência, não sendo o
habeas corpu
s a via adequada para a apreciação de tal questão.

Nesse sentido, cito os precedentes (
TJMT
; HCCr 1025275-48.2023.8.11.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel.
Des. Luiz Ferreira da Silva
; julg. 29/11/2023 e
TJMG
;
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.22.169126-4/000, Relator(a):
Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos
, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julg. em 17/08/2022).

Em relação à alegação de

que

a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes é desprovida da devida fundamentação
, não individualizando as supostas condutas dos pacientes, “
deixando de apontar ou fazer qualquer referência a eventuais provas constantes das investigações policiais
”, entendo que assiste razão ao paciente.

Ao analisar os autos, verifico que a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente e dos outros investigados sob os fundamentos de que: (i) poderiam continuar cometendo tais crimes, uma vez que outros inquéritos policiais foram instaurados em face do paciente e dos coinvestigados pela prática dos mesmos delitos; (ii) a necessidade de resguardar a instrução criminal, já que existe o risco de intimidarem ou tentarem ludibriar futuras testemunhas, bem como dificultarem a colheita de provas documentais, destruindo-as ou alterando-as; (iii) a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, ante a possibilidade de se evadirem do distrito da culpa, pois tratam-se de pessoas de alto poder aquisitivo e, por fim, (iv) em razão do
modus operandi
, uma vez que demonstram frieza na prática delitiva, lesionando terceiros de boa-fé.

É cediço que a segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada a sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, ou a aplicação da lei penal, por força do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, embora se possa admitir a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não há, no entanto, indicação de risco concreto à ordem pública, ou mesmo à prática de novas infrações penais, as colocações dos pacientes em liberdade.

Além disso, a gravidade abstrata das condutas atribuídas ao paciente não se mostra suficiente para justificar a sua segregação cautelar e, não há elementos que revelem a sua extrema periculosidade, ou o comprometimento à instrução criminal.

Nesse sentido, inclusive, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 7645155) que manifestou no sentido de que “
realmente encontra-se cabimento da substituição da segregação preventiva por outras medidas cautelares introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, pela falta de demonstração da necessidade da manutenção da custódia
”.

Cumpre registrar, ainda, conforme disposto no artigo 315, §1º, do Código de Processo Penal, que a decisão que decretar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, de forma individualizada, não se prestando com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena.

E, na hipótese, esse dever de fundamentação é evidenciado pelo fato de se tratar de uma suposta organização criminosa que visa à prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, entre outros, envolvendo a compra e venda de veículos, delitos estes planejados e realizados mediante divisão de tarefas entre seus membros.

Ora, se há investigação prévia, em que há divisão de tarefas na organização criminosa, a necessidade de fundamentação individualizada se torna imperativo legal, servindo como parâmetro para a necessária, adequada e proporcional medida cautelar eventualmente aplicada.

Cabe registrar que não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, conforme expressamente disposto no artigo 315, §2º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, ausente qualquer elemento concreto e individualizado que justifique a manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente porque os coinvestigados que tiveram as prisões decretadas sob os mesmos fundamentos, já estão em liberdade, de modo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
RATIFICO
a decisão liminar anteriormente proferida e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para substituir a prisão cautelar do paciente

LEONARDO QUILQUI
,
por medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Registra-se, por oportuno, que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas na decisão liminar (id. 6951973) poderá ensejar nova decretação da segregação processual do paciente, nos termos do artigo 282, §4º, do Código Penal.

É com o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conceder parcialmente a ordem.